Tribunal: TJBA
Processo: 8004690-11.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004690-11.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILBERTO TRINDADE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ. REGULAMENTO DO PLANSERV ASSEGURA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE APÓS REQUERIMENTO. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PLANO DE SAÚDE PODE ELEGER A DOENÇA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTE DO TJ/BA. DEVIDO O REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS DO DECRETO 9.552/2005 ATENDIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.